Tribunal: TJDFT
Processo: 0715268-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA. LEI No 12.990/2014. CONCORRÊNCIA CONCOMITANTE DOS CANDIDATOS NA LISTAGEM DE COTISTAS E DA AMPLA CONCORRÊNCIA. CRITÉRIOS PRÉ-DEFINIDOS NA LEI E NO EDITAL. FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PROVA DISCURSIVA.
1 – O edital do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária prevê no item 8.13 que “os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros” e, no mesmo sentido, o item 8.15 prevê que “em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos da Lei no 6.321/2019, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência”.
2 – É vedado ao Poder Judiciário a análise de mérito do ato administrativo, substituindo a banca de concurso público a fim de reexaminar o conteúdo ou modificar os critérios de correção das questões do certame, salvo quando constatada ofensa ao princípio da legalidade, mediante a presença de teratologia, ilegalidade ou inconstitucionalidade evidentes, ou, ainda, em casa de afronta ao princípio da vinculação ao edital.
3. À luz do princípio da isonomia, verifica-se que não é possível ampliação do limite fixado pelo edital de correção das provas discursivas, eis que é decorrente de expressa previsão editalícia e da Lei no 12.990/2014.
4 – Segurança denegada.